Tribunal: TCU
Processo: 015.541/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ - Nacional da Construção Civil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Diretoria de Administração e Logística, do Ministério da Economia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e parágrafo único, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marcelo Kós Silveira Campos, William de Vuono e da Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das importâncias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada uma das datas apontadas, abatendo-se, na oportunidade, a importância registrada: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 6/10/2011 348.162,22 Crédito 8/4/2010 2.794.624,00 Débito 11/2/2009 2.794.624,00 Débito 9.3. aplicar a Marcelo Kós Silveira Campos e William de Vuono multas individuais no valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), e à Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes multa no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.